Tribunal: STF
Processo: ARE 1388643
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-10
Data de publicação: 2022-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 655 NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VERBETE Nº 287 DA SÚMULA DO STF. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. O Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ao inadmitir o recurso extraordinário, aludiu a “insanável defeito de fundamentação” do recurso e à aplicação do enunciado nº 284 da Súmula do STF, além disso, apontou à aplicação, na espécie, do Tema RG nº 655 (a natureza infraconstitucional da questão da razoabilidade e da proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais), nesses termos: 



    “Na hipótese, a reclamada, nas razões do recurso extraordinário, aponta violação dos arts. 428, 429 e 818 da CLT; 373 do CPC/2015; Lei nº 7.102/83, 10 do Decreto nº 5.598/2005 e na Portaria MJ nº 3233/2012-DG. 



    Constata-se que o recurso extraordinário contém insanável defeito de fundamentação, porquanto não houve a indicação de violação constitucional em suas razões, como exige o art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sendo o apelo extraordinário um recurso de fundamentação vinculada. 



    Diante disso, incide o óbice da Súmula nº 284 do STF, que estabelece: ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 



    Na espécie, o recurso extraordinário não apresenta fundamentação adequada e não tem condições de admissão. 



    No tocante ao tema ‘dano moral coletivo’, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido de que não cabe recurso extraordinário, por ausência de repercussão geral, em matéria de ‘critérios e parâmetros para definição dos valores atribuídos a indenizações por dano moral’. 



    Tal entendimento foi consagrado no ARE 743771, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, no qual a Corte Suprema firmou a tese de que não há repercussão geral em relação ao Tema 655 do ementário de Repercussão Geral do STF, hipótese dos autos, verbis: ‘A questão da razoabilidade e da proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009’. 



    Assim, versando o acórdão recorrido questões atinentes a temas cuja repercussão geral foi negada pelo Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso extraordinário para reexame destes pontos da decisão é manifestamente inviável, a teor do que dispõe o art. 1.030, I, “a”, do CPC/2015. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso in albis do prazo para interposição de recurso.”



    (e-doc. 61; grifos acrescidos)



    2. No agravo, a recorrente repete os fundamentos lançados quando da interposição do recurso extraordinário e aponta a existência de ofensa ao art. 5º, incs. XXXV e LV, da Constituição da República (e-doc. 69).



    É o relatório. 



    Decido.



    3. De início, verifica-se que o Juízo primeiro de admissibilidade aplicou o Tema nº 655 do ementário da Repercussão Geral, relativo à ausência de repercussão geral da questão alusiva à razoabilidade e à proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais, sendo incabível, nesse ponto, o presente agravo, conforme o precedente do Plenário desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.282.326-AgR/MA, Rel. Min. Luiz Fux, j. 30/11/2020, p. 04/02/2021, grifos nossos).



    4. Além disso, na minuta deste agravo, não se impugnou argumento da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário quanto à incidência do verbete nº 284 da Súmula do STF, em virtude da falta de indicação do dispositivo constitucional violado no acórdão recorrido, como exige o art. 102, inc. III, al. “a”, do permissivo constitucional. A ausência de impugnação específica de fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, porquanto a reiteração das razões do recurso extraordinário não tem o condão de afastar a motivação apresentada pelo Juízo primeiro de admissibilidade. Incide, nesse outro ponto, o verbete nº 287 da Súmula do STF, conforme as ementas abaixo transcritas:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. PENAL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O agravo não atacou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287 do STF. II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição quando a decisão recorrida encontra-se suficientemente fundamentada. Precedentes. III - Agravo regimental improvido.” 



    (ARE nº 741.327-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/08/2013, p. 05/09/2013).



    5. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-RD-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289/AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; e Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    6. Ante o exposto, não conheço do agravo, com base no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator